Tribunal: TJDFT
Processo: 0727849-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727849-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANO HENRIQUE DE SOUSA IMPETRANTE: CARLOS VITOR ALVES FRANCO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus sem pedido de liminar. Solicitem-se as informações à il. autoridade apontada como coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2022 12:23:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator